Tribunal: TJMT
Processo: 1000145-56.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000145-56.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), ZOOPHOS - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 03.750.563/0001-95 (AGRAVADO), ALIZON JOSE LOPES - CPF: 796.573.541-53 (AGRAVADO), JOSEFINA PEREIRA LOPES - CPF: 878.032.911-04 (AGRAVADO), NELSON DE SOUZA SILVA - CPF: 022.778.911-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INDEFERIMENTO DE PESQUISA PELA FERRAMENTA SNIPER – SISTEMA NÃO IMPLEMENTADO POR ESTE TRIBUNAL – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

“Não implementada e regulamentada no âmbito deste eg. Tribunal de Justiça a ferramenta SNIPER, deve o credor valer-se das ferramentas disponibilizadas pelo Judiciário suficientes a garantir a efetividade do processo de execução”.
(TJ-MT 10213481120228110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES,
Publicação: 17/02/2023).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1000145-56.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO:

ZOOPHOS - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA, ALIZON JOSE LOPES, JOSEFINA PEREIRA LOPES

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara Cível da Comarca de Guiratinga-MT,
Dr. Aroldo Jose Zonta Burgarelli
,

lançada nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0000145-58.2006.8.11.0036, código 8860, Proc. 29/2006, ajuizada em face de
ZOOPHOS - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA, ALIZON JOSE LOPES, JOSEFINA PEREIRA LOPES
, que indeferiu o pedido concernente a pesquisa de informações acerca de ativos e patrimônios dos devedores por meio do sistema SNIPER, nova ferramenta no CNJ.

Aduz que
“o sistema SNIPER é mais nova ferramenta de busca de bens desenvolvida na atualidade, vez que a ferramenta atua na execução e no cumprimento de sentença, especialmente quando envolvem o pagamento de dívidas, devido à dificuldade de localizar bens e ativos”
(sic).

Alega que
“Negar ao Agravante a possibilidade de realizar pesquisa de busca de bens, com sistema inovador, que justamente fora criado para auxiliar o credor, sob a justificativa de que os executados tem direito à privacidade em relação aos seus dados pessoais, além do que não cabe ao Judiciário substituir a parte autora nas diligências que lhe são cabíveis para demandar em juízo, é claramente beneficiar e ir a favor dos maus pagadores, ao passo em que prejudica os credores.”
(sic).

Diz que o entendimento consolidado nesta Corte admite

a pesquisa mediante os sistemas disponíveis ao Judiciário, a fim de simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados de modo a garantir a efetiva prestação jurisdicional.

Cita entendimentos jurisprudenciais a respeito.

A par desses argumentos, com base nos pressupostos legais, requer a concessão do efeito suspensivo/ativo,
“para que seja deferido o pedido de SNIPER, afim de evitar a extinção da ação”
e no mérito a confirmação da tutela recursal pretendida possibilitando a consulta referida.

O pedido de antecipação da tutela recursal fora
indeferido
por esta relatoria em 12/01/2023 conforme Id. 154607699.

Não houve apresentação de contrarrazões pelos agravados, conforme certidão acostada no Id. 158395180.

Preparo recursal recolhido (Id. 154507176).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A insurgência recursal volta-se contra a decisão que indeferiu
o pedido concernente a pesquisa de informações acerca de ativos e patrimônios dos devedores por meio do sistema SNIPER, nova ferramenta no CNJ.

Na origem trata-se de ação de execução ajuizada em face dos executados devidamente instruída pelo Instrumento Particular de Confissão e Parcelamento de Dívida – Juros-Pre e Correção Pós-Fixada celebrado em 22/09/2003.

Após penhora infrutífera via bacenjud (Id. 95959552 – autos de origem) e intimação do exequente para indicação de bens passíveis de penhora este requereu consulta através do sistema SNIPER, acerca da existência de ativos e patrimônios de propriedade dos devedores,
pedido que foi indeferido e objeto do presente recurso.

Registro, por oportuno que, c
onsoante informações extraídas do sítio eletrônico do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, o SNIPER é uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0, que exibe visualmente os vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas por meio do cruzamento de diferentes bases de dados abertas e fechadas, como os dados referentes a embarcações listadas no Registro Especial Brasileiro (Tribunal Marítimo) e dados vinculados ao Registro Aeronáutico Brasileiro ( Anac).

Ocorre que, tal ferramenta não fora implementada e regulamentada no âmbito deste Eg. Tribunal de Justiça, de modo que resta inviabilizada, por ora, sua utilização, devendo o credor valer-se das ferramentas disponibilizadas pelo Judiciário suficientes a garantir a efetividade do
processo
de execução
.

A propósito, não é outro o entendimento deste Sodalício, senão vejamos:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE PESQUISA PELA FERRAMENTA SNIPER
–
SISTEMA NÃO IMPLEMENTADO POR ESTE TRIBUNAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Não implementada e regulamentada no âmbito deste eg. Tribunal de Justiça a ferramenta SNIPER, deve o credor valer-se das ferramentas disponibilizadas pelo Judiciário suficientes a garantir a efetividade do processo de execução”.
(TJ-MT 10213481120228110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 15/02/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/02/2023)

E, ainda:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução por quantia certa contra devedor solvente –
Decisão que, dentre outras deliberações, indeferiu o pedido de pesquisa de bens e ativos junto ao Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (
SNIPER
)
–
Recurso
do autor – Descabimento – Ferramenta que, embora lançada pelo C. Conselho Nacional de Justiça, ainda não foi regulamentada por este Egrégio Tribunal, o que inviabiliza, ao menos por ora, sua utilização – Pleito subsidiário de deferimento do pedido, condicionado ao momento em que o cadastro for efetuado pelo d. Juízo a quo, independentemente de novo requerimento – Impossibilidade – Deferimento da medida que deverá observar as diretrizes eventualmente fixadas por este E. Tribunal – Compete ao exequente provocar o Juízo para a promoção de atos voltados ao regular andamento da execução – Decisão mantida –
RECURSO
DESPROVIDO.”
(TJ-SP -
AI: 22658501720228260000 SP

2265850-17.2022.8.26.0000
,
Relator
: Jonize Sacchi de Oliveira, Data de
Julgamento
: 19/12/2022, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/12/2022).

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023